Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Interesse recursal do apelante centrado no argumento de não possuir capacidade financeira para arcar com os percentuais fixados na sentença a título de obrigação alimentar, quais sejam, de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, farmacêuticas e escolares devidamente comprovadas.
II. Comprovadas as necessidades do alimentando, ora apelado, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. No particular, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a variação salarial (a menor) para efeito de minoração de tais percentuais.
IV. Mantidos os vetores da obrigação alimentar definidos na sentença.
V. Recurso conhecido e desprovido.